Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702797-47.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ROSE MARY TENORIO ACIOLI TORRES D E S P A C H O Vistos, etc. Levando-se em conta que no bojo dos recursos especiais nos 1896526/DF e 1895486/DF, afetados à sistemática repetitiva (STJ, Tema 1074), fora determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão jurídica lá delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 17/11/2020), na esteira dos comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), da cooperação (CPC, arts. 5o e 6o), e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (quinze) DIAS – RESPEITADA A PRERROGATIVA PROCESSUAL CONFERIDA POR FORÇA DE LEI AO AGRAVANTE (CPC, ART. 183) –, PARA SE MANIFESTAREM SOBRE A EVENTUAL POSSIBILIDADE DE O CASO VERTENTE ESTAR ABARCADO PELOS EFEITOS DA SUSPENSÃO SUPRAMENCIONADA, FACULTANDO-LHES, NA OPORTUNIDADE, REQUEREM O QUE ENTENDER DE DIREITO. Intime-se. Cumpra-se. Após isso, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator